Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. PEDIDO DE MUDANÇA DE TURNO DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE. TEMA 1058, FIXADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Conflito de competência suscitado em sede de ação de obrigação de fazer, ajuizada por menor impúbere, portador de necessidade especial, representado pelo genitor, por meio da qual pugna pela mudança de turno em estabelecimento de ensino em cuja turma com acompanhamento especial já se encontra vinculado.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura expressamente à criança e ao adolescente o direito à educação como direito público subjetivo, mediante "acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica" (artigo 53, inciso V), bem como "atendimento em creche e préescola às crianças de zero a cinco anos de idade" (artigo 54, inciso IV).
3. O artigo 148, do mesmo diploma protetivo, estabelece que "a Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...) IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando os artigos 148, inciso IV, e 209, da Lei no 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os artigos 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária".
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, em 10/02/2021, os Recursos Especiais no 1.846.781/MS e 1.853.701/MG (ambos com trânsito em julgado, respectivamente em 25/05/2021 e 26/04/2021), em sede de recurso especial repetitivo, firmou tese (Tema no 1058) no sentido de que "a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos artigos 148, inciso IV, e 209 da Lei 8.069/90."
5. Os juízes e os tribunais observarão os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos (artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil).
6. Declarada a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.